Tribunal: TJDFT
Processo: 0728379-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO VERIFICADO. SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. CONTAS APROVADAS POR MEIO DE ASSEMBLEIA GERAL. PERÍCIA PARTICULAR REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR. APONTAMENTO DE IRREGULARIDADES. NECESSIDADE E UTILIDADE DA TUTELA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. No presente caso, o condomínio agravado fundamenta sua pretensão de exigir contas no mandato de síndico, exercido pelo réu, no período compreendido entre 29 de junho de 2012 a 05 de maio de 2018, sob o argumento de que foram apuradas diversas irregularidades apontadas em laudo pericial contábil. 1.2. Irregularidades estas, devidamente apresentadas aos condôminos na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 20/07/2019, na qual houve a deliberação sobre o ingresso judicial com ação de exigir as contas no tocante ao antigo administrador e reparação dos prejuízos identificados.

2. A questão posta no presente recurso fora devidamente deliberada em Assembleia Geral. Desse modo, verificada a utilidade/necessidade do provimento jurisdicional pleiteado e sendo a pretensão instrumentalizada por meio de instrumento processual apropriado, tem-se não evidenciada a alegada falta de interesse de agir.

3. Recurso conhecido. NEGADO provimento.